Tribunal: TJBA
Processo: 8111554-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8111554-77.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Advogado(s): CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA APELADO: EDUARDO LUIZ SANTANA TONIATO Advogado(s):LUCAS SOUZA DA COSTA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO AUTÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE DE PETICIONAMENTO NOS AUTOS ORIGINAIS EM RAZÃO DA DESATIVAÇÃO DO SISTEMA E-SAJ. ATO CONJUNTO Nº 03/2023 DO TJBA. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO. FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL DA REGRA DO ART. 516, II, DO CPC. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o cumprimento de sentença ajuizado pela apelante, ao fundamento de que o procedimento deveria ser instaurado por simples petição nos autos originais, sem necessidade de nova distribuição. A apelante sustenta que, diante da desativação do sistema E-SAJ, onde tramitava o processo originário, e da não migração tempestiva do feito para o PJE, tornou-se inviável peticionar nos autos principais, razão pela qual promoveu a distribuição autônoma do cumprimento de sentença, visando a evitar a prescrição de seu crédito. II. Questão em discussão 3. A controvérsia consiste em definir se, diante da impossibilidade material de peticionamento nos autos originais devido à migração tardia do processo para o PJE, era cabível a distribuição autônoma do cumprimento de sentença. 4. Discute-se, ainda, se o ajuizamento do cumprimento de sentença interrompeu o prazo prescricional da pretensão executiva. III. Razões de decidir 5. O art. 516, II, do CPC estabelece que o cumprimento de sentença deve ser processado perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau, sem necessidade de nova distribuição. 6. Todavia, o caso concreto apresenta peculiaridade relevante: a vedação à tramitação de processos no sistema E-SAJ, determinada pelo Ato Conjunto nº 03/2023 do TJBA, sem que o processo originário tivesse sido migrado em tempo hábil para o PJE. 7. Em virtude dessa circunstância excepcional, a apelante ficou impossibilitada de protocolar petições no feito original, justificando-se a distribuição autônoma do cumprimento de sentença como única alternativa viável para evitar o perecimento do seu direito. 8. O princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 188) e o princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º) impõem que os atos processuais sejam aproveitados quando atingem sua finalidade essencial, não se admitindo formalismo exacerbado que comprometa o direito material da parte. 9. Ademais, a distribuição do cumprimento de sentença interrompeu a prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 202 do Código Civil, devendo ser reconhecida a interrupção desde a data da distribuição do feito. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com apensamento ou traslado dos atos ao processo originário, bem como o reconhecimento da interrupção da prescrição desde a data da distribuição do feito. Tese de julgamento: "1. Em situações excepcionais, a impossibilidade material de peticionamento nos autos originais pode justificar a distribuição autônoma do cumprimento de sentença, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. 2. A distribuição do cumprimento de sentença, ainda que autônoma, interrompe o prazo prescricional da pretensão executória." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 188, 516, II e 1026, §2º; CC, art. 202; Ato Conjunto nº 03, de 07 de fevereiro de 2023, arts. 1º, 2º e 5º. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5317896-82.2023 .8.21.7000 OUTRA, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento: 03/04/2024, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2024. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº 8111554-77.2023.8.05.0001, sendo apelante, JVF Empreendimentos Imobiliários Ltda e, apelado, Eduardo Luiz Santana Toniato, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso, na esteira do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator